Tribunal: TJDFT
Processo: 0728229-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728229-54.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR RECORRIDO: ROSE MEIRE CYRILLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM DEFINITIVO. AVIAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO EXECUTIVO (CPC, ART. 921, III). APRESENTAÇÃO DE MANIEFESTAÇÕES ANTES DO TERMO FINAL DO PRAZO SUSPENSIVO. CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DEFINITIVO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS PARCIALMENTE FRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Consoante o disposto no artigo 921 e §§ do estatuto processual, não localizados bens pertencentes ao executado, o curso processual do executivo será suspenso pelo prazo de até 01 ano (§1o), durante o qual não fluirá a prescrição, e, findo o interregno sem que haja sido localizado o excutido ou bens da sua propriedade, os autos serão arquivados, passando a fluir o prazo prescricional da data da expiração do prazo ânuo em que ocorrera a suspensão em não havendo manifestação do exequente (§§2o e 4o). 2. Aviada a pretensão executiva antes do implemento da prescrição, o subsequente prolongamento do lapso processual durante a fase de execução motivado pelo desconhecimento de bens penhoráveis pertencente ao devedor não legitima a retomada do curso do prazo prescricional ante a inocorrência da inércia do credor como apto a ensejar a germinação do fato gerador da prescrição, posto que a demora na consumação dos atos processuais por fato impassível de ser atribuído ao exequente, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido, atendendo, outrossim, as determinações subsequentes, obsta a afirmação da prescrição intercorrente, precisamente porque inexistente a inércia do titular do direito, devendo o retardamento ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106). 3. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado quando a paralisação do fluxo processual deriva do funcionamento do mecanismo jurisdicional, e não da inércia do credor. 4. O processo, caracterizando-se como simples instrumento para realização do direito material e resguardo da paz e estabilidade sociais, somente deve ser extinto sem o equacionamento do conflito de interesses estabelecido nas hipóteses legalmente individualizadas, resguardando-se seus objetivos teleológicos, que, ao invés de serem afetados pelo princípio da razoável duração, são corroborados por esse enunciado, pois não consubstancia lastro para a colocação de termo ao processo sem a resolução do litígio que fizera seu objeto e à margem das situações que legitimam essa resolução, apregoando tão somente que seja realizada sua destinação em interregno razoável compatível com a marcha procedimental. 5. Suspenso o curso processual do cumprimento de sentença de natureza provisória em razão da desídia do devedor e não localização de bens penhoráveis de sua titularidade, e aferido que o credor movimentara o executivo antes de findo o prazo suspensivo legalmente firmado, no curso do qual houvera a conversão do cumprimento de sentença em definitivo, descerrando que sequer deflagrado o interstício prescricional, não sobeja lastro para o reconhecimento do implemento da prescrição da pretensão executiva na forma intercorrente, diante do impulsionamento do executivo pelo credor, notadamente se obtivera ele êxito na realização de penhora apta a realizar parcialmente o crédito o assiste. 6. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência do artigo 921, inciso III e §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, pois deixou de considerar como termo inicial da prescrição a data de ciência da primeira tentativa infrutífera de penhora para considerá-lo como o dia em que o processo foi encaminhado para o arquivo provisório. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009